Tribunal: TJBA
Processo: 8126320-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126320-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MORAES SODRE

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMULTÂNEOS
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração
8036947-93.2023.8.05.0001
, em que são partes
ROQUE NUNES DE SOUZA
e
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração da parte autora e
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça